Tribunal: TJES
Processo: 5007329-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007329-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAYZA BRAGA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007329-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: LAYZA BRAGA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA HÁ APROXIMADAMENTE SETE MESES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO DESIDIOSO DO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA.

1. No caso em tela, a N. Defensoria Pública impetrou o presente
writ

sustentando a existência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva da paciente, presa há aproximadamente 07 (sete) meses. Ocorre que o
writ

fora instruído, tão-somente, com a petição inicial, de modo que sequer é possível conhecer a dinâmica processual até o momento.

2.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007329-42.2024.8.08.0000

PACIENTE: LAYZA BRAGA DE LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de LAYZA BRAGA DE LIMA, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº 0006864-19.2023.8.08.0012, no qual a paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a defesa que a paciente fora presa no dia 15.12.2023 e, até a data da impetração do

writ
, ainda não havia sido notificada para apresentar defesa prévia. Além disso, destaca que a denúncia fora apresentada no dia 15.01.2023, sendo na mesma oportunidade apresentado pedido de revogação da prisão preventiva pelo Ministério Público, porém, até a data da impetração, o pedido ainda não havia sido analisado pela apontada autoridade coatora. À vista disso, argumentando excesso de prazo, seja em relação à demora para notificar a paciente, seja em razão da demora para apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva e lapso temporal da prisão cautelar, requer a soltura da paciente.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Cumpre destacar

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o
writ
exige prova pré-constituída das alegações” (STJ, RHC 63.086/PE).

No caso em tela, a N. Defensoria Pública impetrou o presente
writ

sustentando a existência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva da paciente, presa desde 15.12.2023, portanto há aproximadamente 07 (sete) meses. Além disso, destaca suposto comportamento desidioso da apontada autoridade coatora, a qual sequer teria enfrentado o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo próprio Ministério Público no mês de fevereiro.

Ocorre que o
writ

fora instruído, tão-somente, com a petição inicial, de modo que sequer é possível conhecer a dinâmica processual até o momento.

Todavia, foram solicitadas informações à apontada autoridade coatora, a qual informou ter analisado o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, de modo que não se constata a omissão aventada pela defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)